Tribunal: TJMT
Processo: 0027511-39.2015.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027511-39.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES - CPF: 028.810.851-56 (APELANTE), JEAN GEOVANE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 050.292.241-90 (VÍTIMA), WELTON OLIVEIRA DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNNO HENRIQUE ZANOL GUIMARAES - CPF: 028.810.851-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA FIXAR REGIME INICIAL FECHADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pela acusação e pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 19 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal, redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

2. Fatos relevantes:
(i)
a vítima conhecia o autor da prática criminosa, que era morador da região em que residia;
(ii)
consta no boletim de ocorrência que a vítima sabia o nome e as características físicas do autor do delito;
(iii)
a vítima realizou o reconhecimento formal do apelante na delegacia de polícia, em procedimento que adotou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal;
(iv)
a motocicleta da vítima foi encontrada em posse do apelante;
(v)
a vítima relatou nas duas fases da persecução penal que o roubo foi praticado com o emprego de arma de fogo;
(vi)
a sentença reconheceu que o crime foi praticado em concurso de pessoas;
(vii)
o apelante é reincidente específico.

3. Requerimentos da defesa: absolvição e afastamento da causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma.

4. Requerimento da acusação: fixação do regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
(i
) verificar se há provas suficientes para manter a condenação, incluindo a incidência da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; e
(ii)
determinar se o regime inicial fechado deve ser fixado em razão da reincidência e de circunstância judicial desfavorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A condenação se mantém com base em elementos robustos, incluindo o reconhecimento formal e positivo do réu pela vítima, que declarou ter sido rendida mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bem como a apreensão da
res furtiva
em posse do apelante.

7. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como o depoimento dos policiais que confirmaram a recuperação do veículo com o réu.

8. A causa de aumento pelo uso de arma de fogo subsiste, mesmo sem a apreensão do artefato, dado que a vítima narrou de forma consistente a sua utilização durante o crime.

9. O regime inicial fechado é adequado, pois a sentença reconheceu a reincidência específica do réu e a existência de circunstância judicial negativa (facilitação do crime pelo concurso de pessoas).

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso defensivo conhecido e desprovido. Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, I e II (redação anterior à Lei nº 13.654/2018); Código Penal, art. 33, §§ 2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 845.983/SP, AgRg no HC n. 805.690/MG e HC n. 752.886/SP. TJMT, ApCrim 0007090-96.2013.8.11.0042 e ApCrim 1010578-61.2021.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Brunno Henrique Zanol Guimarães
e pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 0027511-39.2015.8.11.0042, que o condenou o primeiro apelante à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao
pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática criminosa prevista no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/18) (id. 248018691).

Inconformada, a acusação pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja fixado o regime inicial fechado para cumprimento da pena (id. 248018694 e id. 248019159).

Por sua vez, a defesa, igualmente irresignada, pugna pela absolvição de
Brunno Henrique Zanol Guimarães
e, alternativamente, pelo afastamento da majorante do emprego de arma (id. 248018696 e id. 248019163).

As contrarrazões foram pela rejeição dos recursos de apelação (id. 248019165 e id. 248019168).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
do recurso ministerial e
não provimento
da irresignação defensiva (id. 256746170).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/18), em razão dos fatos a seguir:

“
Consta do incluso caderno informativo que, no dia 23.04.2015, por volta das 00h30min, em residência particular, localizada na rua Travessa 03, quadra 51, casa 06, bairro Centro América, na cidade de Cuiabá/MT, o denunciado
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, de forma livre e consciente, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, em comunhão de desígnios e unidade de vontades, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (não apreendida), subtraiu para si uma motocicleta Honda/Fan, cor vermelha, placa NPQ-9112, pertencente à vítima Jean Geovane Pereira de Souza.

Conforme se depurou dos autos, a vítima Jean Geovane, estava chegando à sua residência em seu supramencionado veículo, quando foi abordada pelo denunciado e e por seu comparsa, portando arma de fogo, os quais, por sua vez, fizeram-na sair da motocicleta.

Ato contínuo, Bruno saiu com a moto da vítima e seu comparsa foragiu em uma motocicleta Honda/Biz de cor preta.

Ressalte-se que, minutos depois a vítima recebeu um telefonema da Polícia Militar informando que a motocicleta teria sido apreendida, e por meio de reconhecimento de pessoa (fls. 10/IP), na Central de Plantão de Várzea Grande/MT, onde o denunciado Bruno foi preso, a vítima o reconheceu como sendo um dos assaltantes
” (id. 248017198 – pp. 13/17).

A peça inaugural foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial n. 263/2015/DERRFVA/MT, instaurado após a prisão em flagrante do apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
.

De acordo com os policiais militares José Clayton Tenutes e Diego Ribeiro Soleto, durante rondas ostensivas realizaram a abordagem de dois indivíduos que trafegam em uma motocicleta modelo FAN 125, de cor vermelha e placa NPQ 9112. Durante a ação, constataram que o veículo havia sido furtado poucas horas antes. Diante disso, conduziram
Brunno Henrique Zanol Guimarães
e Welton Oliveira de Arruda à delegacia para os procedimentos legais (id. 248017198 – pp. 23/24 e pp. 27/29).

Durante a fase investigatória, a vítima Jean Geovane Pereira de Souza relatou que foi abordado por dois homens em uma motocicleta BIZ preta. Segundo ele, o garupa estava armado e ordenou que entregasse sua motocicleta. Após a subtração, os criminosos evadiram-se do local. Ao descrever os suspeitos, a vítima afirmou que o condutor da motocicleta era um homem pardo, alto, magro, aparentando ter cerca de 19 e 20 anos de idade. Já o garupa foi descrito como um homem alto, fisicamente forte, pele branca, com cabelos curtos e pretos, aparentando cerca de 27 anos e que utilizava tornozeleira eletrônica (id. 248017198 – pp. 35/36).

Na delegacia de polícia, a vítima procedeu ao reconhecimento formal e positivo do apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, apontando-o como o garupa que o rendeu mediante o emprego de arma de fogo (id. 248017198 – pp. 37/38).

Ao ser interrogado perante a autoridade policial,
Brunno Henrique Zanol Guimarães
negou a prática do crime de roubo. Em seu favor alegou que conhecia a vítima há mais de 10 (dez) anos e que tinham vários amigos em comum. Na data dos fatos, afirmou que estava com dinheiro para comprar drogas e que a vítima lhe emprestou a motocicleta para que fosse até o bairro da Manga comprar pasta base de cocaína. Aduziu que, já no bairro da Manga, emprestou a motocicleta pertencente a vítima, para Welton Oliveira de Arruda e, ao retornar, foi abordado pela polícia. Disse acreditar que a vítima ligou para a polícia em razão da demora em retornar com a motocicleta (id. 248017198 – pp. 41/43).

Durante a fase judicial, a vítima relatou que na data dos fatos, ao ser abordado por duas pessoas armadas, entregou sua motocicleta; Confirmou que eles estavam com um revólver e que um dos autores do delito foi o apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, mas que não conseguiu identificar seu comparsa. Salientou que conhece o apelante, porque ele morava na mesma região de sua residência, tanto que ficou com medo de sofrer represálias. Esclareceu que poucos minutos depois a polícia ligou informando que recuperaram a motocicleta. Complementou ainda que o apelante estava com tornozeleira eletrônica.

Por sua vez, os policiais militares José Clayton Tenutes e Diego Ribeiro Soleto confirmaram que, ao realizarem a abordagem do
apelante, constataram que a motocicleta que conduzia era produto de roubo.

O apelante não foi ouvido na fase judicial e sua revelia foi decretada.

A partir destes elementos, o Juízo de primeiro grau entendeu pela responsabilidade penal do recorrente
Brunno Henrique Zanol Guimarães
e o condenou como incurso nas penas do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal (Redação anterior à Lei nº 13.654/18). Dessa forma, a acusação e a defesa interpuseram recurso de apelação, cujos termos passo a analisar em separado.

1. Do recurso da defesa.

Em seu argumento inicial, o apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
alega que a prova dos autos é insuficiente para manutenção de sua condenação, pois as alegações da vítima não teriam sido corroboradas por outras provas, notadamente porque os policiais militares ouvidos durante a instrução não teriam presenciado os fatos.

Afirma que durante a fase investigatória, o apelante informou que não participou do roubo, mas que apenas pegou emprestada a motocicleta da vítima para ir comprar drogas. Destaca que as declarações do ofendido corroboram com a versão de que se conheciam e que apenas houve o empréstimo do veículo. Sustenta que na fase investigatória, a vítima disse que foi assaltada por dois indivíduos, mas não nominou o apelante como um dos autos, apesar de na fase judicial ter dito que já o conhecia.

Acrescentou ainda que, durante a instrução processual, o ofendido acrescentou que um terceiro indivíduo chamado “Kelvin” teria presenciado os fatos, mas tal pessoa sequer foi mencionada durante
as investigações, o que compromete ainda mais a versão acusatória.

Inobstante a versão apresentada pela defesa, observa-se dos autos que a prova produzida no curso da persecução penal é suficiente para manutenção do édito condenatório.

Inicialmente deve-se registrar que apesar do nome do apelante não constar nas declarações da vítima perante a autoridade policial, durante as investigações o ofendido realizou o reconhecimento formal e positivo de
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, ocasião em que o indicou como autor do crime de roubo narrado na peça inaugural (id. 248017198 – pp. 37/38).

O reconhecimento corrobora com a informação contida no boletim de ocorrência n. 2015.113231, no qual consta que “
o CIOSP entrou em contato com a vítima, a qual informou que não poderia deslocar até a DEPOL, porém sabia todas as características do suspeito
bem como o nome do mesmo
” (id. 248018652 – pp. 12/13).

Além disso, os policiais militares José Clayton Tenutes e Diego Ribeiro Soleto também disseram que “
Brunno Henrique Zanol Guimarães
foi quem roubou a vítima
”, informação que não teriam, salvo se tivessem contatado a vítima.

E, somando-se às informações da fase judicial, a vítima confirmou em juízo que o autor da prática criminosa foi o apelante
Brunno Henrique Zanol Guimarães
, destacando que o conhecia, pois moravam no mesmo bairro e que, inclusive, ficou com medo de sofrer represálias.

Não se pode ignorar que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é dotada de especial relevância, pois normalmente tais crimes ocorrem às escondidas. Nessas circunstâncias, é necessário atribuir-se a adequada valoração das alegações do ofendido, especialmente em casos como o presente
,
em que as declarações são absolutamente harmônicas e coerentes.

A este respeito, confira-se: “
em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com as demais provas dos autos, possui especial valor probante
” (N.U 0007090-96.2013.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024).

A tudo isso deve ser acrescentada a confirmação feita pelos policiais militares ouvidos durante a fase judicial que reafirmaram que a motocicleta foi encontrada em poder do apelante, o que corrobora ainda mais com o fato de que foi o responsável pela prática do crime de roubo.

Neste sentido, recentemente me posicionei no sentido de que “
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando o dever de ele comprovar a origem e veracidade de suas declarações, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal
” (N.U 1010578-61.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

No caso em tela, a palavra do apelante encontra-se completamente isolada nos autos, não havendo um único elemento a corroborar com a versão de que apenas pegou a motocicleta da vítima emprestada.

Apesar da alegada existência de uma Embora tenha alegada que havia testemunha presencial, identificada como Kelvin, que poderia ter sido ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na inicial, inobstante não tenha sido feito a colheita de seu depoimento, os demais elementos carreados ao feito são suficientes para demonstrar o acerto da sentença
na interpretação dos fatos.

Portanto, não há qualquer dúvida de que
Brunno Henrique Zanol Guimarães
foi o responsável por realizar a subtração da motocicleta do ofendido.

Naquilo que concerne ao pedido de afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §1º, I (emprego de arma), do Código Penal, melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque a vítima afirmou, nas duas fases da persecução penal, que os criminosos se valeram de uma arma de fogo para ameaçá-lo e subtrair sua motocicleta, o que é suficiente para manutenção da majorante.

Quanto ao tema, confira-se: “
Reitero que, conforme já esclarecido na decisão monocrática, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme de que é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como a palavra da vítima e a descrição feita nos autos, como ocorreu no caso concreto
” (AgRg no HC n. 845.983/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).

No que se refere à ausência de descrição do artefato, a vítima relatou na fase judicial que se tratava de um revólver “escuro”, não havendo qualquer dúvida quanto a sua utilização e necessidade de reconhecimento da incidência.

Ante o exposto, rejeito os pedidos defensivos.

2. Do recurso interposto pelo Ministério Público.

Em síntese, o órgão acusador alega que a existência de circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime) e da reincidência específica, impõe a fixação do regime inicial fechado.

Ao apelante foi imposta a pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa.

Ocorre que, apesar da pena corporal não ultrapassar 08 (oito) anos, a sentença valorou negativamente as circunstâncias do crime, sob o argumento de que foi praticado em concurso de pessoas, o que facilitou a prática delitiva e impediu eventual reação da vítima.

Além disso, reconheceu-se que o apelante é reincidente, pois possui condenação transitada em julgado oriunda do processo n. 0008699-51.2012.8.11.0042, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Tratando da matéria, o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que “
não se vislumbra ilegalidade flagrante na aplicação do regime inicial fechado ao Réu reincidente, quando presente circunstância judicial desfavorável, ainda que a pena seja inferior a oito anos de reclusão
” (AgRg no HC n. 805.690/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por fim, apesar do pleito contido nas contrarrazões para aplicação da detração e consequente manutenção do apelado no semiaberto, a justificativa para aplicação do apenamento mais severo encontra-se na existência de reincidência e de circunstância judicial negativa, de modo que o abatimento do tempo de prisão provisória não levará à alteração do regime prisional.

Corroborando com a posição, destaque-se: “
a detração penal não altera o regime inicial quando há reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
” (HC n. 752.886/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024).

Assim, a
fixação do regime inicial fechado
é medida impositiva.

3. Conclusão.

Ante o exposto,
conheço
das irresignações interpostas e
nego provimento
ao apelo defensivo e
dou provimento
ao recurso ministerial, a fim de fixar o regime inicial fechado, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025